Tribunal: STF
Processo: HC 232175
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra a seguinte decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça:  



    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por JEAN CARLOS OSWALDO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante delito no dia 30 de junho de 2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 311 [adulteração de sinal identificador de veículo], do Código Penal. Submetido à audiência de custódia, teve a sua prisão convertida em preventiva por decisão proferida pela autoridade judiciária da 1ª Vara do Plantão Regional da Comarca de Monte Carmelo, Minas Gerais. No dia 17 de julho, o recorrente foi denunciado como incurso no art. 311, inciso III, por duas vezes, nos termos do art. 69 do Código Penal.



    Inconformado, impetrou habeas corpus, cuja ordem foi denegada pelo Tribunal de origem, por sua 2ª Câmara Criminal.



    Argumenta que a decisão impositiva da prisão estruturou-se em fundamentos descabidos. Afirma possuir condições subjetivas favoráveis dadas pela primariedade, bons antecedentes, além de possuir ocupação lícita e vínculo residencial. Assinala que não há dúvidas quanto a sua identidade tal como consignado pela autoridade judiciária de primeiro grau. Observa que os delitos imputados não envolvem emprego de violência ou de grave ameaça. Considera que não há indicativos de comprometimento da persecução penal caso seja posto em liberdade.



    Pugna pela concessão de liminar para revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, o Tribunal de origem enfrentou os argumentos aduzidos quando da impetração, ofertando as razões de fato e de direito que direcionaram a solução dada.



    Pelo que se infere da leitura do acórdão, a manutenção da prisão teria se amparado no registro de inconsistências apresentadas nos documentos da defesa e que levantaram dúvidas quanto à identidade do recorrente, dificultando a análise das condições de natureza subjetiva favoráveis. Nesse sentido:



    ‘Não bastasse, destacou a digna autoridade impetrada que os documentos apresentados pela defesa do autuado ostentam inconsistências, dificultando a apuração de seus antecedentes criminais, de certificação de endereço para futuras intimações, bem como da própria identificação civil do paciente. Tudo isso gera o fundado receio de que ele possa dificultar a instrução processual, bem como obstaculizar a eventual aplicação da lei penal, não sendo recomendada, ao menos por ora, a restituição de sua liberdade.



    Além disso, verifica-se que estão preenchidos os requisitos elencados no artigo 313, do CPP, em especial, em seu inciso I, que permite a decretação da prisão preventiva em se tratando de imputação da prática de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.



    Assim, impõe-se concluir que a manutenção da questionada segregação cautelar se justifica, porquanto demonstrada a necessidade de subtrair do paciente sua liberdade para garantir a instrução processual e assegurar eventual aplicação da lei penal, sendo estes fundamentos legítimos e alicerçados em fatos objetivos do feito originário, não merecendo a decisão respectiva, pois, qualquer reparo.’



    No exame restrito de apreciação da liminar, não se vislumbra ilegalidade manifesta que justificasse a pronta e imediata correção. Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (documento eletrônico 8, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Demonstradas as razões de fato e de direito que constituem o presente pedido de Habeas Corpus, requer:



    a) a concessão da medida Liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, com medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição do alvará de soltura;



    b) seja, ao final, provido em definitivo o presente remédio constitucional para que o paciente responda ao processo em liberdade.” (documento eletrônico 1, p. 17)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Como visto, este writ foi impetrado contra decisão da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no RHC 184.584/MG (documento eletrônico 8).  



    Assim, incide, na espécie, a Súmula 691, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF.



    3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator